Tribunal: TJSP
Processo: 1500261-09.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500261-09.2020.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante CLAUDINEI
MATIAS DANTAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-09.2020.8.26.0318 -Voto no 17.164
2
VOTO no. 17.164
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1500261-09.2020.8.26.0318 (processo digital)
COMARCA: LEME VARA CRIMINAL
APELANTE: CLAUDINEI MATIAS DANTAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. FURTO TENTADO. Prisão em flagrante.
Materialidade e autoria comprovadas. Confissão
judicial em consonância com as demais provas
carreadas aos autos. Pedido genérico de absolvição
com base em alegada dependência química não
comprovada pela Defesa. Entorpecimento voluntário
que, ademais, não isenta, tampouco diminui a
responsabilidade pelo ilícito. Condenação mantida.
Pena-base acima do piso em face de circunstância
judicial desfavorável representada por antecedente
desabonador, não se ignorando o fato de haver o
denunciado praticado o crime quando se encontrava
em livramento condicional. Reincidência em crime
patrimonial inquestionável a ensejar incremento
substancial
na
segunda
fase
da
dosimetria.
Impossibilidade de compensação entre a recidiva e a
confissão, consoante jurisprudência atual e pacífica
da SUPREMA CORTE a imperar sobre entendimento
diverso de Tribunais inferiores. Regime inicial
semiaberto inconciliável com o quadro negativo
pautado,
lamentada
a
inércia
da
acusação
impedindo a revisão do julgado. Substituição da
corporal por restritivas de direitos ou multa
obstaculizada pelas circunstâncias adversas, em
especial a recidiva específica. Recurso da Defesa
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-09.2020.8.26.0318 -Voto no 17.164
3
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 128/131, cujo
relatório se adota, CLAUDINEI MATIAS DANTAS, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de seis (6) meses e vinte e dois
(22) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como a
proceder ao pagamento de multa no importe de cinco (5) diárias,
unidade no piso, como incurso no artigo 155, “caput”, c/c o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, revogada a prisão preventiva.
Inconformado, apela o réu (fls. 142/143), vindo as
razões do recurso a fls. 144/147. Pretende a Defesa a absolvição,
sustentando ter ele agido motivado pela dependência química, a par
de haver confessado espontaneamente a prática do delito.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 155/157, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 163/166, no caso, pelo
desprovimento do apelo.
É o relatório.
O inconformismo da Defesa não vinga.
Observe-se que o réu, na Delegacia, permaneceu em
silêncio (fls. 05). Em pretório, confessou o cometimento do crime.
Aduziu ter assim agido por ser dependente químico e estar sob efeito
de álcool e drogas. Informou, finalmente, registrar condenação por
furto anterior, estando em liberdade há seis meses (fls. 142 - mídia
digital).
Malgrado o réu tenha procurado “justificar” o
comportamento ilícito, convém notar que o entorpecimento voluntário
(no caso sequer comprovado) não o isentaria de responsabilidade
penal (“ex, vi” do artigo 28, II, do Código Penal), não logrando a
Defesa ao menos comprovar doença relacionada a eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-09.2020.8.26.0318 -Voto no 17.164
4
dependência química capaz de retirar ou diminuir a capacidade de
discernimento do agente, que se manifestou de forma bastante
eloquente durante o interrogatório judicial, sem expressar sinais de
perturbação decorrentes da abstinência experimentada após os fatos.
A propósito, já assentou este Egrégio Tribunal de
Justiça que “nem todo usuário de drogas e álcool é necessariamente
inimputável, porquanto, não se pode confundir o consumo habitual
dessas substâncias com a dependência química, sendo somente esta
considerada enfermidade, ao seu turno, capaz de justificar a aplicação
de medida de segurança ao sujeito que, ao tempo do delito, não
detinha a capacidade de compreensão e autogoverno de seus atos.
Como cediço, o Código Penal adotou o critério biopsicológico para a
aferição da inimputabilidade aos portadores de deficiência mental
(inclusive o alcoolismo e a toxicomania), não se bastando, para tanto, a
presença isolada de transtorno psíquico, mas, simultaneamente, a
carência de entendimento e autodeterminação, dele decorrentes”
(TJESP, Apelação Criminal no. 0005526-82.2013.8.26.0198, Relator
Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgado 01-3-2016,
grifou-se).
“A embriaguez, voluntária ou culposa, causada pelo
álcool ou por substâncias análogas não elidem a responsabilidade
penal (art. 28, II, do CP). Enquadram-se, na última categoria, os
estupefacientes, tais como a 'maconha', a morfina, a cocaína, os
antidistônicos, o éter etc.” (JTACrim 85/394).
Outros
precedentes
não
discrepam
(LexJTJ
226/282; RT 811/633 e 817/586; JTACrimSP, 85/394, 87/184 e
88/14-397; RJTACrimSP 16/64, 20/87, 22/226, 23/148, 27/76,
42/152, 49/55 e 58/71).
E a confissão do apelante, tornando certa a autoria
delitiva, encontra arrimo no restante da prova coligida.
De seu turno, fortalecendo a acusação, relatou o
policial militar Jadson Eduardo Aranha que estava em patrulhamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-09.2020.8.26.0318 -Voto no 17.164
5
e recebeu notícia sobre o furto em uma loja de motocicleta. A
caminho do local, avistou automóvel modelo Corsa com o porta-
malas aberto, tendo o réu se escondido em seu interior. Na ocasião,
observou que o apelante já havia retirado os objetos do carro, cujo
dono morava na casa à frente e reconheceu seus bens. Por fim, disse
que o apelante aparentava estar sob efeito de drogas, afirmando que
pretendia vender os bens subtraídos para comprar drogas (fls. 142
mídia digital).
Em igual sentir, o testemunho do também policial
militar Guilherme Zuffo Veneroso (mídia digital).
E a harmoniosa prova oral mostra-se coerente,
lógica e livre de dúvidas, nada havendo capaz de demonstrar
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o apelante que,
repise-se, confessou o cometimento do crime.
Desnecessárias considerações adicionais, porquanto
o apelo não questiona a robustez do conjunto probatório, limitando-
se a debater a culpabilidade do agente, como acima analisado.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo o julgador singular fixado a pena-base um oitavo (1/8)
acima do piso diante dos antecedentes desabonadores certificados
nos autos, perfazendo um (1) ano, um (1) mês e quinze (15) dias de
reclusão, mais pecuniária no importe de onze (11) dias-multa.
Aqui, não se pode ignorar que o réu tentou subtrair
os objetos que guarneciam o automóvel da vítima cerca de um mês
depois de beneficiado com o livramento condicional (fls. 82), fato apto
a evidenciar personalidade tendente à prática de crimes, tudo a exigir
maior repressão por parte do Estado.
Ainda a respeito, cabe registrar que o denunciado
ostenta outra condenação pretérita e imutável também por furto e
não atingida pelo quinquênio depurador previsto no artigo 64, inciso
I, do Código Penal (fls. 80/84), algo a ser valorado na segunda fase da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-09.2020.8.26.0318 -Voto no 17.164
6
dosimetria.
Diante de tal quadro, nada impede sopesar uma das
decisões
condenatórias
anteriores
no
cálculo
da
basilar,
considerando-se a outra para delinear a recidiva na segunda fase da
dosimetria, sem violação ao princípio “ne bis in idem”, algo até mesmo
lógico, porquanto diversas as condenações.
“3- Nada impede que condenações distintas dêem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 4-
Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente
possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma
para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante
da reincidência, inexistindo 'bis in idem'” (STF, HC 99.044, Relatora
Ministra ELLEN GRACIE, grifei).
“A existência de condenações anteriores, transitadas
em julgado, pode justificar validamente a elevação da pena-base, no
tocante aos maus antecedentes, conduta social e personalidade, na
primeira fase, e na segunda fase, em razão da reincidência, desde que
diferentes as condenações consideradas” (STJ, HC 167757/RJ,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23-11-2015 grifou-se).
“4. Inexiste bis in idem se a pena-base do paciente foi
aumentada por força dos maus antecedentes, fazendo-se referência a
determinadas condenações, e, na segunda fase, incidiu a agravante
da reincidência em decorrência de outra condenação diversa” (STJ, HC
359871/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
julgado 27-9-2016).

Outros
julgados
configuram
a
remansosa
jurisprudência sobre o tema (STJ, REsp 736345/RS, Relatora
Ministra Laurita Vaz; HC 79618/SP, Relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho; REsp 1.031.249/RS, Relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima; HC 165806/MT, Relator Ministro Jorge Mussi; HC
285490/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 06-10-2016).
Já na segunda etapa da individualização, manteve-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-09.2020.8.26.0318 -Voto no 17.164
7
se
a
reprimenda,
compensando-se
a
reincidência
específica
(certificada a fls. 81) com a atenuante representada pela confissão,
resultando no patamar antes especificado - um (1) ano, um (1) mês e
quinze (15) dias, com pecuniária no importe de onze (11) diárias.
Importa assinalar que CLAUDINEI foi até mesmo
beneficiado com a aplicação da atenuante em face da confissão
evasiva e parcial, a qual obviamente não se revestiu de
espontaneidade e pouco contribuiu para a elucidação da verdade
real.
Sem dúvida, “A pena é atenuada quando o agente
confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime.
Beneficia-se o autor do ilícito como estímulo à verdade processual, não
se exigindo, como na lei anterior, que o ilícito seja de autoria ignorada
ou imputada a outrem. Não basta, porém, a simples confissão para que
se configure a atenuante: exige a lei que seja ela espontânea, de
iniciativa do autor do crime, que seja completa e movida por um motivo
moral, altruístico, demonstrando arrependimento” (JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, Código Penal Interpretado, 7a ed., Atlas, 2011, no 65. 7,
pág. 353).
Dessa exegese não foge a jurisprudência majoritária
(cf., p. ex., STF, 2a T., HC 77.134, rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA,
DJU, 16/10/98, pág. 7; RTJ 83/322, 123/524 e 158/890; LexSTF
223/284; RSTJ 83/322; LexSTJ 186/105; RJTACrimSP 30/77,
31/84 e 33/56; RT 608/301, 677/382 e 733/646; JTARS 73/48;
RDTJRJ 41/392).
Ademais, a reincidência decorrente da prática de
crime patrimonial certamente recomendava severa punição, a par de
nitidamente prevalecer sobre a atenuante da confissão, conforme
remansosa, atual e pacífica jurisprudência da mais ALTA CORTE
(competente para “dizer o Direito” em última instância), fruto de
interpretação sistemática do artigo 67 do Código Penal (STF, HC
108.391/MG; RHC 110.727/DF; RHC 115994/DF; RHC 120677/SP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-09.2020.8.26.0318 -Voto no 17.164
8
HC 105543/MS; HC 125.361/MG; RE 942066/GO; HC 133.577/DF
e RE 970.231/SP), sem possibilidade de revisão ante a ausência de
recurso da acusação.
Por fim, na terceira fase do artigo 68 do Código
Penal, reduziu-se a sanção de metade (1/2) em face da tentativa,
chegando-se ao patamar definitivo de seis (6) seis meses e vinte e dois
(22) dias de reclusão, mais cinco (5) dias-multa, unidade no piso, à
míngua de outras causas modificadoras.
Anote-se que o iter criminis percorrido mostra-se
condizente com a mitigação operada, porquanto o réu já havia
retirado vários pertences do veículo da vítima, sendo flagrado pelos
policiais quando estava deitado dentro do veículo, com a intenção de
se esconder, faltando, para a consumação, a saída do local com a res
furtiva e a fuga bem-sucedida do marginal.
De resto, mantém-se o regime semiaberto imposto
para início de cumprimento da corporal, cabendo destacar que o
antecedente desabonador e a reincidência (ambos em crimes contra o
patrimônio) antes salientados indicam dolo intenso condizente,
unicamente, com o retiro pleno como forma de se conferir a
imprescindível reprovação à conduta (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal).
Além disso, “tratando-se de condenado reincidente,
qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em
regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'c', do Código
Penal” (TJESP, Apelação Criminal no. 0000466-79.2011.8.26.0625,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, com farta citação de
julgados e doutrina).
“5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na
imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da
reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de
reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio
prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-09.2020.8.26.0318 -Voto no 17.164
9
Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, julgado 20-10-2016, grifei).

“5.
Permanecendo
inalterado
o
quantum
de
reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado,
pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua
reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do
desconto da sanção corporal a ele imposta” (STJ, HC 358421/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 08-11-2016, sem grifo no
original).
Ainda a respeito, consignou o Supremo Tribunal
Federal que “I As alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código Penal
dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos
regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não
reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena
fixado na condenação” (STF, HC 113736/SP, Relator Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, grifou-se).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas
mesmas águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no
início do cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes
ou cuja pena seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o
volume, 6a edição, 1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por
DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume,
Saraiva, 12a edição, pg. 460).
“De outra parte, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo
legal,
porquanto
reconhecidas
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal, é cabível a
imposição de regime prisional mais gravoso ao réu, a teor do disposto
no art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal” (STJ, HC 117.812/MG,
grifei).
“3. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não há
ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, como reiteradamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-09.2020.8.26.0318 -Voto no 17.164
10
tem decidido esta Corte. 4. A substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando
não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código
Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância
com o parecer ministerial” (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, sem grifo no texto original).
Inúmeros precedentes das Cortes Superiores não deixam dúvida
sobre a sensatez do raciocínio (STJ, AgInt no TEsp 1590865/RJ,
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado 16-8-2016; HC
362598/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
julgado
15-9-2016;
HC
367048/SP,
Relator
Ministro
NEFI
CORDEIRO, julgado 18-10-2016; AgRg no HC 325536/MS, Relator
Ministro FELIX FISCHER, julgado 06-10-2016; HC 360552/RS,
Relator
Ministro
JORGE
MUSSI,
julgado
22-11-2016;
HC
373853/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 22-11-2016),
especialmente do Excelso Pretório (STF, HC 130375 AgR/SP, Relator
Ministro LUIZ FUX, julgado 13-9-2016; HC 136361/DF, julgado
26-10-2016; RHC 122870/AL, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
julgado 25-10-2016; HC 138186 AgR/MS, Relator Ministro EDSON
FACHIN, julgado 06-12-2016).
Para concluir, inadmissíveis a substituição da
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa e a
concessão de sursis, benesses claramente inadequadas à repressão e
prevenção do delito, representando qualquer delas incentivo à
criminalidade, além do que as circunstâncias adversas acima
reportadas denotam óbices legais expressos às benesses (artigos 44,
incisos II e III, § 3o, parte final e 77, incisos I e II, ambos do Código
Penal). À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença
impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-09.2020.8.26.0318 -Voto no 17.164
11
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)